Tribunal: STF
Processo: Rcl 78820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8 no Processo 0001031-26.2024.5.08.0209, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que o Tribunal reclamado:



    ao desconsiderar documentação juntada pelo Estado, sem o exame concreto dessas provas, imputou ao ente público responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas – como se a atuação do ente público fosse a única hipótese possível de justificar a inadimplência da empresa junto aos seus funcionários. Dessa forma agindo afrontou a tese fixada na ADC 16 desse E. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 1-2 – grifos no original). 



    Assim, defende que o acórdão reclamado colidiu:



    frontalmente com o paradigma fixado na ADC 16, a Turma do TRT8, alegando genericamente “inefetividade e ineficácia da fiscalização”, afastou as regras do contrato de Gestão e responsabilizou subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    [...] Tanto está comprovada a condenação automática, que a Turma desprezou os comprovantes de fiscalização que estão nos autos (vide em anexo). São provas constituídas do efetivo exercício de fiscalização sobre a empresa no período reclamado. [...] (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, julgada procedente esta Reclamação para reformar o Acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Amapá (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT8 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.



    [...]



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do IBGH pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal; (ii) estabelecer se o Estado do Amapá deve responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas ao reclamante, em razão da omissão na fiscalização do contrato de gestão com o IBGH. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    [...] O Estado do Amapá não se desincumbe do ônus de provar que fiscalizou adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo IBGH, seu contratado, conforme exige o Tema 1118 do STF. A documentação nos autos comprova conduta omissiva do Estado do Amapá, que não repassou os valores devidos ao IBGH, o que impediu o cumprimento das obrigações trabalhistas com o reclamante, estabelecendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização. A confissão expressa do IBGH acerca da mora estatal nos repasses de valores, inclusive reiterada nas contrarrazões, aliada à ausência de medidas administrativas por parte do Estado, caracteriza culpa in vigilando da Administração Pública. A jurisprudência consolidada do TST (Súmula nº 331, IV e V) prevê a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, inclusive entes públicos, quando demonstrada falha na fiscalização contratual durante a execução dos serviços terceirizados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    [...] A responsabilização subsidiária do ente público contratante exige a demonstração de conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada. Comprovada a omissão na fiscalização contratual e o não repasse dos valores necessários à quitação das verbas trabalhistas, configura-se o nexo de causalidade exigido pelo Tema 1118 do STF, legitimando a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 477, § 8º; 467; 789, §1º; 899, §1º; CPC, art. 99, §7º; Lei nº 14.133/2021, art. 121, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1298647 (Tema 1118 da Repercussão Geral), Plenário, j. 13.02.2025; STF, Rcl nº 51.483, j. 26.01.2022; TST, Súmula nº 331, IV e V; TST, Súmula nº 305; TST, OJ nº 269, II, da SDI-I; TST, Súmula nº 463, II. (doc. 4, pp. 2-3, grifei).



    Extraio do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] No presente caso, o Ente Público teve ampla oportunidade de demonstrar que realizou a fiscalização adequada do contrato administrativo, porém não trouxe aos autos documentos ou provas que pudessem afastar sua responsabilidade. Assim, a ausência de comprovação de fiscalização eficaz reforça sua responsabilização subsidiária.



    A jurisprudência trabalhista, expressa na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, estabelece a possibilidade de o tomador de serviços responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da empresa contratada, desde que tenha integrado a relação processual. O TST também firmou entendimento de que a responsabilidade subsidiária do ente público não é afastada pela Lei nº 8.666/1993 quando este figura como tomador dos serviços. Cabe destacar a modificação do inciso IV da Súmula nº 331, promovida pelo TST por meio da Resolução nº 96/2000, da Secretaria do Tribunal Pleno: [...].



    Constata-se que o ente público não adotou medidas para assegurar a regularidade do contrato, como notificar a primeira reclamada, exigir o cumprimento das obrigações trabalhistas ou aplicar as sanções previstas para as irregularidades identificadas nos autos. É evidente que não cabe ao trabalhador, que não tem acesso aos documentos referentes ao cumprimento das obrigações contratuais, comprovar essa fiscalização. 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1118 de repercussão geral (RE 1298647), restringiu os critérios para a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, que não pode ser presumida apenas pela inversão do ônus da prova, sendo imprescindível que a parte autora demonstre a negligência do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano alegado: [...].



    Contrario ao entendimento adotado pelo STF, nestes autos, restou comprovada a omissão do Estado do Amapá na fiscalização do contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, conforme se depreende dos seguintes elementos: 



    - Desde a defesa (Id 0a77b99), o próprio IBGH confessou que não houve repasse de valores suficientes para o pagamento das obrigações trabalhistas, o que revela que o ente público não garantiu a correta destinação dos recursos; 



    - O Estado do Amapá não apresentou documentos que demonstrassem fiscalização efetiva e periódica sobre a execução contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre o dever de supervisão; 



    - O inadimplemento das verbas devidas ao reclamante decorreu diretamente da ausência de repasses por parte do ente estatal, caracterizando o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador; 



    - A confissão do Instituto é reiterada peremptoriamente na contrarrazões.



    [...] Ora, considerando que restou incontroverso nos autos ter sido firmado contrato de gestão entre o IBGH e o Estado do Amapá, e configurada a confissão do Instituto reclamado, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano invocado pelo reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, porquanto não demonstrada qualquer circunstância excludente do nexo causal para evitar o dano ao reclamante, qual seja, o motivo pelo qual não foram repassados os valores decorrentes do contrato de gestão, não se tratando de mero inadimplemento por parte do Instituto (Súmula nº 331, V, do TST). Portanto, considerando tais balizas, entendo que restou comprovado que a ausência de repasse dos valores necessários à quitação das obrigações trabalhistas ao reclamante decorreu da falha do Estado do Amapá em garantir a adequada execução do contrato, o que configura culpa in vigilando, nos termos do Tema 1118 do STF. 



    Portanto, resta configurada a responsabilidade subsidiária do ente público, impondo-se a manutenção da sentença que declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos valores devidos ao reclamante.



    Recurso não provido (doc. 4, pp. 6-10 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator